Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007062-96.2020.811.0000
Recorrente: Oi Móvel S. A.
Recorrido: Sergio Marchiori
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 59697456) interposto por Oi Móvel S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 44876992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual ‘Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional’.
Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto”. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1007062-96.2020.811.0000, Desembargador Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado em 25/06/2020).
Opostos embargos de declaração (id 48585036), estes foram rejeitados no acórdão de id 56937979.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por OI MÓVEL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 6708- 93.2015.811.0055, cód. 190041, movido por SERGIO MARCHIORI, indeferiu pedido de extinção do feito.
A parte recorrente alega violação aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato gerador do crédito recuperacional ocorre com o evento danoso.
Afirma que o crédito constituído depois de iniciado o processo de recuperação, mas decorrente de sentença ilíquida anterior, deve constar no plano de recuperação judicial, de modo que requer a reforma do acórdão recorrido, para que haja a expedição e habilitação do crédito nos autos do processo de recuperação judicial, via de consequência, a extinção do processo de execução.
Recurso tempestivo (id 59753999) e preparado (id 59911966).
Contrarrazões no id 66066459.
O recurso foi inadmitido na decisão id 68316984.
Interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que em observância aos artigos 1.030 e 1.04 do Código de Processo Civil, aplicando a tese firmada no paradigma REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051)
Consoante relatado, interposto o agravo de instrumento, a Terceira Câmara de Direito Privado manteve a decisão em cumprimento de sentença, originária de ação indenizatória ajuizada pela recorrida contra a OI S/A, que determinou o seu prosseguimento e afastou a suspensão determinada pela homologação do plano de recuperação judicial, sob o fundamento de que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, isto é, na data do trânsito em julgado da sentença condenatória, devem ser executados diretamente.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, a recorrente alega que, nas hipóteses de ação indenizatória por responsabilidade civil, para efeito de se considerar como extraconcursal, o fato gerador do crédito ocorre com o evento danoso, e não com a sentença condenatória, tampouco com o aresto que a confirme, ou mesmo com o respectivo trânsito em julgado, como foi decidido no acórdão recorrido, de modo que os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial.
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento do paradigma REsp 1843332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
Nesse contexto, a respeito da ocasião em que se considera constituído o crédito, consta trecho expresso do voto lançado no referido paradigma, no sentido de que “conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que “como o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (20.06.2016), deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto”.
Denota-se, portanto, numa primeira análise, que o aresto impugnado aparenta suposta desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que, para fins de analisar se o crédito do recorrido é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve-se levar em conta a data do trânsito em julgado da sentença condenatória em ação de indenização, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
Ante o exposto, e em face da aparente dissonância do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051), determino a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.